Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INFORMAÇÕES. NÃO CERTIFICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 2o, DA RECOMENDAÇÃO DO CNMP. PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prolação da sentença no bojo do mandado de segurança pressupõe a certificação do decurso de prazo ou prestação de informações pela autoridade coatora. Art. 7o, inciso I, da Lei do Mandado de Segurança

1.1. No caso, tendo sido a sentença proferida sem que houvesse a regular certificação sobre o decurso de prazo e/ou prestação de informações pela autoridade coatora, a sua nulidade é manifesta, por erro de procedimento.

2. A Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, exige a oitiva do representante do Ministério Público, após informações prestadas pela autoridade coatora.

3. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Art. 279 do Código de Processo Civil.

4. A Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata sobre a atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil, dispõe que a identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.

5. No caso dos autos, diante da ausência de intimação do Ministério Público, no bojo do mandado de segurança, para exercer o contraditório previamente à prolação da sentença, resta evidenciado o prejuízo ao impetrante, razão pela qual o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença mostra-se devido.

6. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.